Tribunal: TJBA
Processo: 0081564-08.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0081564-08.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Segisfredo Silva Melo Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91). FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DESDE 12/07/2007. NEXO CAUSAL RECONHECIDO ENTRE ATIVIDADE DE TELEMARKETING E PATOLOGIAS OSTEOARTICULARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DE REDUÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE. NECESSIDADE DE READAPTAÇÃO E MEDIDAS ERGONÔMICAS. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO FORMAL PELO INSS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SEGISFREDO SILVA MELO contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com DIB fixada em 07/08/2008 (data da perícia judicial) e DCB em 03/04/2017 (alta médica previdenciária). A sentença reconheceu nexo causal entre a atividade profissional (atendente de telemarketing) e as patologias diagnosticadas (DORT, dor crônica, limitação funcional), mas rejeitou o pedido de auxílio-acidente e deixou de fixar a DIB conforme a data da cessação administrativa anterior (20/08/2007). O autor recorreu, pleiteando: (i) fixação da DIB em 20/08/2007 ou, alternativamente, 12/07/2007; (ii) concessão de auxílio-acidente a partir de 03/04/2017; e (iii) majoração dos honorários para 20% sobre a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-doença acidentário deve retroagir à data da cessação administrativa anterior (20/08/2007); (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário (03/04/2017); e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação da DIB em 07/08/2008 desconsidera provas robustas e convergentes — laudos periciais, histórico previdenciário e parecer técnico da perícia administrativa — que indicam a presença de incapacidade laboral desde 12/07/2007 e a cessação indevida do benefício em 20/08/2007, razão pela qual se impõe a fixação da DIB nessa última data, nos termos do art. 60, §1º, da Lei 8.213/91. A concessão do auxílio-acidente se justifica diante da constatação pericial de que o autor apresenta sequelas consolidadas com redução permanente da capacidade para o exercício da função habitual (telemarketing), exigindo readaptação e medidas ergonômicas. A jurisprudência pátria (inclusive Tema 416/STJ) dispensa a invalidez total, bastando a redução da capacidade laboral específica. O reconhecimento da limitação funcional com necessidade de adaptações para o retorno à atividade demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo irrelevante a ausência de reabilitação formal pelo INSS. É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência recursal do INSS, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC e entendimento do STJ (Tema 1.050). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-doença acidentário deve ser fixada na data da cessação administrativa indevida, desde que demonstrada a continuidade da incapacidade. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresenta redução permanente da capacidade para a atividade habitual, ainda que não submetido à reabilitação formal. É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre a condenação quando verificada a sucumbência recursal da parte adversa. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 60, §1º, e 86; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 00769768420108050001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 09.12.2021. TJ-BA, Apelação Cível nº 00135336220108050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.12.2013. TJ-BA, Apelação Cível nº 80094181220178050001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 04.06.2020. STJ, Tema 416. STJ, Tema 1.050. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0081564-08.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante Segisfredo Silva Melo e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .